Tribunal: TJBA
Processo: 8005117-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005117-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA XAVIER

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C RESTITUIÇÃO DE VAL
ORE
S E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RMC.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRDR Nº 20. APLICAÇÃO RESTRITA AOS PROCESSOS QUE JÁ ENCERRARAM A FASE INSTRUTÓRIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

A suspensão processual prevista no art. 982, I, do CPC, conforme orientação do IRDR nº 20 do TJBA, deve alcançar apenas os processos que já encerraram a fase instrutória, a fim de preservar a razoável duração do processo e evitar prejuízos desnecessários às partes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005117-44.2025.8.05.0000, em que são partes, como Agravante
MARIA DA GLÓRIA XAVIER
, e como Apelado,
BANCO BMG SA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora